Tribunal: TJPA
Processo: 0832830-62.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832830-62.2018.8.14.0301

APELANTE: CEREALISTA MONALISA LTDA, CARAIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., ANA CARLA SILVA DE CARVALHO, MARCELO BALERINI DE CARVALHO

APELADO: MASSARI FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO QUE É SUPRIDO COM PROVAS MERAMENTE DOCUMENTAIS. OBSERVÂNCIA DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ ACERCA DE PROVAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 370 E 371 DO CPC. ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA QUE OBSERVOU OS EXATOS TERMOS DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada. O julgamento antecipado dos embargos à execução não configurou impossibilidade de defesa, na medida em que o juiz é livre para apreciar necessidade de maior instrução probatória, conforme artigos 370 e 370 do Código de Processo Civil.

2.

Caso concreto que se resolveu suficientemente com a farta documentação juntada aos autos por ambas as partes.

3.

Não reconhecimento de nulidade do título, uma vez que o motivo alegado se reveste de mera formalidade, que não atinge em nada os termos do acordo.

4.

Valor da dívida cobrado exatamente com base na literalidade da cláusula terceira do contrato, livremente pactuado, não havendo que se falar em excesso de execução.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0832830-62.2018.814.0301

APELANTE: CEREALISTA MONALISA LTDA E OUTROS

APELADA: MASSARI FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto

por CEREALISTA MONALISA LTDA E OUTROS em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos dos embargos à execução, julgou improcedentes suas pretensões esposadas na inicial.

A empresa autora ajuizou a referida ação aduzindo, em síntese, a inexigibilidade do
título executivo objeto da lide, na medida em que a embargada descumpriu cláusula ao não devolver os cheques dados em garantia; que a embargada teria negociado tais cheques em suposta operação bancária; que haveria excesso de execução, pois estariam sendo executadas parcelas vincendas de forma antecipada, com juros embutidos e juros de mora, além de multa contratual, o que, em seu entender, configura anatocismo; que a embargada, supostamente, não teria deduzido os valores já recebidos e que o valor do débito seria de R$ 297.528,32, ou seja, R$ 44.135,68 a menos do que está sendo cobrado, requerendo, por fim, a nulidade da execução face a ausência de exigibilidade do título e litigância de má-fé.

Após ter sido proferido despacho que concedeu efeito suspensivo à execução e tendo sido apresentada impugnação aos embargos, sobreveio sentença que julgou antecipadamente não assistir razão à embargante, nos termos do artigo 335, I e do artigo 920, II do CPC, uma vez que a valoração das provas é meramente documental, não tendo a embargante evidenciado qualquer alegação que pudesse tornar ilegítima a cobrança executada – ID 5131092.

In Verbis
:

Desse modo, a embargante não provou qualquer alegação que pudesse tornar ilegítima a cobrança executada. Portanto, a execução mostra-se legítima, devendo ser julgados improcedentes os presentes embargos. Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Em razão da sucumbência, CONDENO a embargante a arcar com as custas e honorários de 10% sobre o valor da causa. Transitada em julgado a presente demanda, certifique-se e arquivem-se os autos. Junte-se o Sr. Diretor de Secretaria cópia desta decisão nos autos da execução, certificando-se.

Inconformada, a embargante interpôs recurso de apelação, sustentando preliminarmente a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, aduzindo que haveria necessidade de produção de prova pericial e testemunhal. Alega ainda a apelante que a execução seria nula, pois fundada em título que se tornou inexigível pelo
descumprimento de cláusula pela apelada, que não devolveu os cheques dados em garantia e, alternativamente, que estaria ocorrendo excesso de execução, na medida em que consideradas, no cálculo da dívida, parcelas vincendas de forma antecipada – ID 5131095
.

Ressalta que a sentença foi proferida de forma antecipada, sob o fundamento de não terem sido demonstradas as alegações do embargante, não tendo sido oportunizado às partes a especificação de provas, especificando que, para o desfecho da lide, se fazia necessária apuração do valor da dívida em discussão mediante prova de perícia contábil, que seria confirmada mediante prova testemunhal do reconhecimento, pela apelada, dos erros cometidos, e que seria dado um desconto no final dos pagamentos.

Contrarrazões apresentadas (ID 5131101).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se na próxima sessão de julgamento do plenário virtual:

Belém/PA, 26 de maio de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais.

2.1 Da preliminar de cerceamento de defesa
.

Em suas razões recursais, a apelante arguiu que mesmo a demanda tratando de valores controversos por si devidos, não foi oportunizada produção das necessárias provas pericial e testemunhal pelo juízo
a quo,
que julgou antecipadamente o feito, considerando improcedentes os pedidos, por não ter sido
demonstrada qualquer alegação que pudesse tornar ilegítima a cobrança executada.

Analisando o caso, verifico que se trata de execução de título executivo extrajudicial (confissão de dívida), bem como que a controvérsia é perfeitamente dirimida pela farta documentação juntada aos autos por ambas as partes.

Ademais, cumpre esclarecer que, conforme disposição expressa do artigo 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O artigo 371 do referido diploma legal prevê, por sua vez, que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.” A respeito da questão, nossa doutrina
[1]
e jurisprudências
[2]
pátrias possuem entendimento pacífico.

Assim, entendo que a sentença está em perfeito acordo com o ordenamento jurídico e bem aplicada ao caso concreto, revelando-se desnecessária realização de qualquer perícia, conforme todos os fundamentos muito bem pormenorizados pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

2.2 Da nulidade da execução por inexigibilidade do título e do excesso de execução
.

De fato, a cláusula segunda, alínea “e” do contrato celebrado entre as partes dispõe que os cheques ficarão sem efeito na medida do pagamento do valor principal e juros, enviando-se ao devedor os mesmos, de forma proporcional à quitação – ID 5131069.

Ocorre que a não restituição dos cheques ao apelante não tem o condão de provocar a inexigibilidade do título, uma vez que, como bem observou o juízo
a quo
, de acordo com a referida cláusula estipulada, a devolução dos títulos se reveste de mera formalidade, não afetando em nada o objeto do acordo, na medida em que, após liquidados, não possuem mais efeito.

Além disso, não consta nos autos qualquer meio de prova que demonstre negativa da apelada em restituir os cheques à apelante. Ao contrário. Consta que a apelada informou, em sua impugnação, que os mesmos estão disponíveis na sede da empresa desde sempre.

Rejeito o alegado excesso de execução, uma vez que o valor cobrado pela apelada está em consonância com a cláusula segunda, alínea “c” e cláusula terceira do contrato firmado livremente entre as partes, não tendo sido apresentado pela apelante
qualquer demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo com o valor que entende como correto, contrariando o disposto no § 3º e 4º, II, do artigo 917, NCPC.

Veja-se:

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DA REPACTUAÇÃO E CONFISSÃO DA DÍVIDA E DA FORMA DE PAGAMENTO.

(...)

b) Após o decurso do prazo de carência acima estipulado, a DEVEDORA deverá pagar 48 (quarenta e oito) parcelas fixas de R$13.809,28 (treze mil, oitocentos e nove reais e
vinte e oito centavos, já estando juros pré-fixados, de 1,38 (ao mês) sendo a primeira de vencimento em 05/07/2015 e a última em 05.06.2019.

c) As parcelas e valores acima decorrem de instrumento de CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL estando rigorosamente dentro das determinações contidas na Lei 9.619 de 04/03/1998 e na Resolução n° 13, de 30 de setembro de 2005 do COAF, inclusive para fins de juros e multas contratuais.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA INADIMPLÊNCIA - Estabelece-se que caso a DEVEDORA, venha a inadimplir qualquer das parcelas do presente instrumento, seja da carência ou do pagamento do principal, ocorrera o vencimento antecipado da divida pelo valor em aberto, independentemente de qualquer aviso ou notificação, podendo a CREDORA cobrar antecipadamente a totalidade da dívida, com os acréscimos legais cabíveis, incidindo ainda multa de 10% (dez por cento), na forma do Decreto Lei 22.626, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o valor do débito em mora na data do efetivo pagamento.

Por todo o exposto, nego provimento ao apelo.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

“Na sua missão
de bem dirigir o processo, deve o juiz zelar para que ele não se encareça com diligências inúteis, as quais, além de aumentar os gastos, ocupam sem razão mais tempo e atividades do magistrado e dos auxiliares do processo, pessoal esse geralmente sobrecarregado de trabalhos. O princípio da economia processual aconselha o indeferimento de pedidos de diligências com essa característica. Da mesma forma, as diligências que tiverem finalidade protelatória não devem ser feitas, e o juiz indeferirá o pedido das partes para realizá-las, quando se convencer de que elas objetivam retardar o andamento do processo..." (Comentários ao
Código de Processo Civil
, ed. Forense, 10ª ed., v. I, p. 399)

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLÊNCIA. 1.Compete ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Inteligência do art. 370, do CPC/15. Logo, não há de se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide no estado em que se encontra pelo fato que, de forma fundamentada, o magistrado revolve a causa sem a produção da prova pericial contábil requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. 2.É lícita a livre pactuação dos juros remuneratórios, restando evidenciada a abusividade apenas quando a taxa contratada for superior a uma vez e meia a taxa média do mercado à ocasião da celebração do contrato. 3.O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, consequentemente o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, não implicando violação à disposição contida no art. 1.426 do Código Civil, que se refere aos juros compensatórios (TJ-MG - AC: 10079140669692003 Contagem, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Belém, 20/06/2023